Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-93.2023.8.11.0008
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-93.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 698.933.811-34 (APELADO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 027.400.721-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDER GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 698.933.811-34 (APELANTE), ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 027.400.721-55 (ADVOGADO), WESLEN COSTA DE SOUZA - CPF: 023.598.271-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS
.
TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANO MORAL MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS
NÃO PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível e recurso adesivo

contra sentença que declarou inexigíveis débitos decorrentes de operações bancárias não reconhecidas, determinou a restituição simples dos valores e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica; e (
ii
) se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479/STJ.

4.
A realização de diversas operações em curto intervalo de tempo, com valores e dinâmica incompatíveis com o perfil ordinário do correntista, evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a regularidade das transações impugnadas.

5.
A mera alegação de uso de senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, quando ausente prova técnica suficiente da higidez das operações e da inexistência de falha na prestação do serviço.

6.
O golpe da falsa central telefônica, praticado mediante engenharia social, não caracteriza automaticamente culpa exclusiva do consumidor,
especialmente diante de operações atípicas que deveriam acionar mecanismos de prevenção e bloqueio.

7.
Os danos morais são devidos quando a fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a segurança financeira do consumidor e impondo-lhe transtornos relevantes.

8.
A repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC
não se aplica
quando há engano justificável, especialmente quando o prejuízo decorre de fraude praticada por terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ambos os recursos não providos.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica quando não comprova a regularidade das operações impugnadas. 2. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples
quando há engano justificável
,
especialmente quando o prejuízo decorre de fraude praticada por terceiro
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 297 e 479/STJ; TJMT, N.U 1056461-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1011097-85.2023.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. e recurso adesivo interposto por Eder Geraldo de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais.

Na origem, o autor alegou ter sido vítima do golpe da falsa central telefônica, que teria resultado em operações bancárias não reconhecidas, incluindo compras, transferências, pagamentos, PIX, contratação de empréstimo, utilização de limite de cheque especial e saque em conta poupança.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou inexigíveis os débitos impugnados, determinou a restituição simples dos valores e condenou o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em apelação, o Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, culpa exclusiva do consumidor, sob o argumento de que as operações foram realizadas mediante uso de dados, senhas e demais mecanismos de autenticação pessoal. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, o afastamento ou a redução dos danos morais.

O autor Eder Geraldo de Oliveira,
em recurso adesivo, requer a restituição em dobro dos valores, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por operações bancárias decorrentes do golpe da falsa central telefônica e à forma de restituição dos valores.

I
.
Do recurso do Banco do Brasil
S.A.

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ. Incide, ainda, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso, os documentos demonstram a realização de diversas operações em curto intervalo de tempo, com valores e dinâmica incompatíveis com o histórico de movimentação do correntista, envolvendo compras, transferências, pagamentos, PIX, contratação de empréstimo, utilização de limite e saque em conta poupança.

O autor comprovou suas alegações por meio da narrativa dos fatos, boletim de ocorrência e documentos bancários, além de demonstrar diligência ao buscar auxílio administrativo imediato.

A instituição financeira, por sua vez, não comprovou a regularidade das operações impugnadas. Limitou-se a alegar uso de senha, sem prova técnica da autenticidade das transações, da ausência de falha de segurança ou de autenticação apta a afastar a fraude.

Consta, ainda, que o banco, embora intimado a exibir imagens de câmeras de segurança e registros de atendimento, permaneceu inerte, o que reforça a ausência de prova quanto à regularidade do serviço prestado.

A fraude por falsa central telefônica constitui modalidade de engenharia social, na qual os fraudadores se apresentam como funcionários da instituição financeira, muitas vezes munidos de dados pessoais da vítima. Nessas circunstâncias, não se pode transferir integralmente ao consumidor o risco da atividade bancária, sobretudo quando as transações apresentam sinais de atipicidade.

Nesse sentido:

“[...]
3. A fraude eletrônica perpetrada mediante engenharia social no ambiente bancário caracteriza fortuito interno, constituindo risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. O uso de senha e biometria não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando não demonstrada a implementação de mecanismos eficazes de detecção de fraude, como análise comportamental e verificação de operações atípicas. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera quando a fraude se caracteriza pela sofisticação da engenharia social empregada, com fraudadores apresentando-se como funcionários legítimos da instituição. 7. Os danos morais restam configurados, sendo o quantum fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...]
(N.U 1056461-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
.”

Assim, configurado o fortuito interno, não há falar em culpa exclusiva do consumidor ou em rompimento do nexo causal.

Os danos morais restaram configurados e

o valor fixado em R$
8
.000,00 mostra-se adequado e proporcional, observando

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias

específicas do caso, as condições econômicas das partes e a finalidade

pedagógica da condenação.

II. Do recurso adesivo de Eder Geraldo de Oliveira

O autor pretende a repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, a devolução em dobro pressupõe cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva. No caso, não há demonstração de cobrança autônoma indevida, posterior à ciência da fraude, nem de pagamento em excesso apto a afastar o engano justificável.

O prejuízo decorreu de fraude praticada por terceiro, caracterizada como fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva do banco, mas não impõe, por si só, a restituição em dobro. Assim, a devolução simples recompõe adequadamente o dano material, sem prejuízo da indenização moral fixada.

“[...]
O chamado “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ). 4. É devida a restituição dos valores transferidos, de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.
[...]
(N.U 1011097-85.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 16/10/2024)
.”

DISPOSITIVO

Diante d
o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do
Banco do Brasil
S.A. e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo de
Eder Geraldo de Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026